Tribunal: TJMT
Processo: 1034251-07.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1034251-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS
Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[36.667.157 BRENDHA BIANCA DE OLIVEIRA NUNES - CNPJ: 36.667.157/0001-12 (RECORRENTE), GRACIELLY ABADIA VILELA MOTA - CPF: 775.339.921-72 (ADVOGADO), ANDERSON ROSA DE CARVALHO - CPF: 007.923.451-85 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
EMENTA

RECURSO INOMINADO.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA.

RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. LEGALIDADE DO DÉBITO DEMONSTRADA. CONTRATO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. READEQUAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA. COBRANÇA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte contrária não apresentou provas suficientes para contestar a alegação de dificuldade financeira.

O contrato, quando celebrado entre partes, deve ser cumprido nos limites estabelecidos pelas disposições pactuadas.

Previsão contratual expressa de prazo de fidelidade e multa proporcional.

Inexistência de prova de falha na prestação do serviço ou de cobrança vexatória. Inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo e inexistência de dano moral configurado.

Ausência de falha na prestação de serviços.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso conhecido e desprovido.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Recebido o recurso por sua tempestividade.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025